Tribunal: TJSP
Processo: 0005608-81.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Câmara Especial – Exceção de Suspeição – Ação de Cobrança – Alegações genéricas – Ausência de demonstração de quaisquer das hipóteses de suspeição do artigo 145 do Código de Processo Civil – Insurgência contra decisões judiciais – Aplicação da Súmula 88 do Tribunal de Justiça - Exceção de suspeição rejeitada.